Tribunal: TJDFT
Processo: 0741707-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DA DEVEDORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Muito embora o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade.
2. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.
3. Na hipótese, não se verifica, a princípio, que o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pelo agravante seria apto e eficaz a compelir a devedora a efetuar o pagamento do débito.
3.1. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo pela devedora ou a frequência de viagens ao exterior, a medida de suspensão da CNH e do passaporte da executada, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito.
3.2. O cancelamento ou bloqueio de cartão de crédito de titularidade da devedora, além de não apresentar qualquer pertinência com o débito cobrado, não se mostra medida apta a impelir o pagamento pela devedora.
4. Agravo de instrumento desprovido.